Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715289-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que, nos autos do processo no 0705404-67.2024.8.07.0005, indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por Silvenir Viana de Oliveira em desfavor do filho Rafael Henrique Viana de Oliveira (ID 193367632 dos autos de origem). Em síntese, narra o reclamante que, após Rafael ser afastado do lar da esposa em razão de medida protetiva, adentrou à casa de Silvenir (genitora) sem consentimento, passando a perturbá-la diariamente ao mandar calar a boca, fazer comida e gritar. Sustenta que as medidas protetivas visam garantir, além da segurança física, a integridade psicológica e moral da vítima, mãe do ofensor, que já foi afastado do lar em virtude de violência cometida contra mulher, o que, por si só, já é um fator de risco, máxime considerando que a vítima é diabética e hipertensa. Argumenta que o simples fato de a vítima sofrer abusos morais é motivo suficiente para o deferimento das medidas protetivas, não sendo razoável aguardar que o ofensor pratique nova conduta de violência moral contra vítima ou, pior, nova conduta mais grave para que possam ser deferidas medidas protetivas. Assevera que a mulher possui o direito fundamental de não receber novos contatos ofensivos e intimidatórios por parte do filho. Discorre sobre o tema e cita jurisprudência. Requer, liminarmente, a reforma da decisão reclamada, deferindo-se as medidas protetivas de urgência, com posterior confirmação pelo órgão colegiado. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, em uma análise perfunctória, não se vislumbram os requisitos necessários para o deferimento do pleito liminar. Primeiramente, transcreve-se a decisão reclamada: Trata-se de expediente em apartado no qual é ventilado requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 formulado por SILVENIR VIANA DE OLIVEIRA, residente em SH VALE DO AMANHECER /COND VALE DO AMANHECER CR 93 - COND VALE DO AMANHECER CR 93 LT 43, Planaltina DF, telefone 61 – 99407-0431 por intermédio da Autoridade Policial Civil local, em desfavor de RAFAEL HENRIQUE VIANA DE OLIVEIRA, trazendo notícias de que foi vítima de violência doméstica nos termos da citada lei de regência, mediante os fatos relatados nos autos. O expediente veio acompanhado de cópia da Ocorrência Policial n. 3573/2024 da 16a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, tendo como fato subjacente ao pleito, a prática, em tese, do crime de violência psicológica. Após consultas ao sistema do Eg. TJDFT, verificou-se NÃO haver outras medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. É o breve relatório. DECIDO. Segundo doutrina e jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar satisfativa e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, por parte do agressor. A leitura do Termo de Declaração da vítima não permite vislumbrar risco iminente à requerente apto a ensejar o deferimento das medidas pleiteadas, de sorte que não se afigura urgente o provimento judicial postulado. No mais, o pleito veio desacompanhado outros elementos informativos, de modo que os elementos colhidos não foram suficientes para o esclarecimento dos fatos e de suas circunstâncias. No caso dos autos, a Requerente pretende as medidas protetivas como solução para não lidar com a invasão domiciliar praticada por seu próprio filho, uma vez que ele não é bem-vindo em sua casa. De fato, muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Em seu termo de declaração, a requerente narra que: “(...) é mãe de RAFAEL HENRIQUE VIANA DE OLIVEIRA, 34 anos. Que RAFAEL está na casa da declarante há aproximadamente um mês e que RAFAEL apenas está lá pois a ex-esposa dele pediu uma medida protetiva, não podendo mais frequentar sua antiga moradia. Que RAFAEL a manda calar a boca, obriga a declarante a fazer comida para ele, e ainda grita o dia todo com a declarante. Que a casa é de propriedade da declarante, mas a declarante sente que as atitudes de RAFAEL são feitas para que a declarante saia de casa e ele possa ficar como proprietário da casa. Que essa situação está abalando o psicológico da declarante e as atitudes do seu filho RAFAEL de sempre gritar e lhe obrigar a fazer comida lhe deixa abalada. Por fim, a declarante informa que não sofreu violência física feita por ele, apenas a questão psicológica e que não deseja representar criminalmente contra o seu filho RAFAEL”. Com efeito, ao menos por ora, verifico que há manifesta desproporcionalidade entre as condutas narradas e as medidas postuladas, pelo que INDEFIRO os pedidos formulados pela vítima. Todavia, nada impede posterior avaliação desta decisão, caso haja notícia de fatos novos a recomendar a proteção do bem jurídico tutelado pela Lei no 11.340/06. Intime-se a requerente quanto a Decisão denegatória, preferencialmente por telefone ou Whatsapp. Como cediço, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Contudo, como bem anotado pela autoridade reclamada, não se pode olvidar que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇAO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem. 2. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero. 3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso decorrente de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado da saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência. 4. Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, é necessário que haja indícios razoáveis de uma situação atual/iminente e concreta de risco para a integridade da vítima, o que não se verifica no caso, visto que tendo sido revogada a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente em 11 de março de 2022, não há qualquer notícia de que o indiciado tenha intentado contra a sua irmã em qualquer outra oportunidade. 5. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1606985, 07079472920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso, consoante termo de declaração reproduzido na decisão reclamada, a vítima diz que o filho está em sua casa há aproximadamente um mês, desde que a ex-esposa obteve medida protetiva para afastá-lo do lar, e que vem sofrendo violência psicológica em razão das atitudes desrespeitosas do filho, que grita, manda calar a boca e exige que faça a sua comida. Compulsando os autos de origem, constata-se que, embora Rafael tenha sido afastado do lar em virtude de violência cometida contra mulher (ex-esposa), não se constata situação de risco em relação à genitora, vítima tratada no presente processo, senão, vejamos. Observa-se do Questionário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que a ofendida respondeu negativamente às perguntas do bloco “histórico de violência”, ou seja, o filho nunca ameaçou, nem praticou agressões físicas contra a mãe. Outrossim, nunca a perseguiu ou tentou controlar a sua vida, as coisas que faz. Por fim, respondeu que não deseja representar pela apuração criminal dos fatos (ID 193304805 dos autos de origem). Por sua vez, Rafael assim disse à autoridade policial (ID 193304807 dos autos de origem): (...) que sua mãe lhe chama de bandido e demônio quando ele está na casa dela. Mandando-o baixar a bola e que ele mora de favor na casa dela. Rafael acredita que sua mãe está sendo influenciada por outras pessoas que ele não sabe quem são para prejudica-lo mais ainda, pelo fato de sua ex-esposa está com medida protetiva contra ele. Que teme ser prejudicado mais ainda por umas pessoas que querem ficar com a casa de sua mãe. Não se desconsidera que a violência psicológica autoriza o deferimento de medidas protetivas, tampouco que a palavra da vítima assume especial relevo no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, o que se nota no caso dos autos, ao menos nesse momento inicial, é a existência de desentendimento entre mãe e filho, pois ela não o aceita de volta em sua moradia e ele, por outro lado, se acha no direito de fazer exigências domésticas, causando estresse à genitora, que é hipertensa e diabética. Nesse cenário, em que inexistente situação excepcional a recomendar a adoção das medidas, correta a decisão reclamada ao concluir que a requerente busca “solução para não lidar com a invasão domiciliar praticada por seu próprio filho, uma vez que ele não é bem-vindo em sua casa.” Com efeito, a perturbação trazida pela convivência diária com o filho sopesada com direitos fundamentais da pessoa desautoriza, ao menos por ora, o deferimento de medidas protetivas. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado RAFAEL HENRIQUE VIANA DE OLIVEIRA para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora